Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que alegam existência de omissão no julgado, porque a Turma Recursal não teria examinado “o teor da documentação acostada aos autos pela defesa da entidade publica, onde consta notificacao, expedida pela Seção de Pensionistas do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, a recorrida, para que fizesse, em 26.6.2018, a opção “irretratável” entre dois dos tres vínculos que a mesma detinha, conforme documentação de Num. 15581472 - Pag. 1 a 15”.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque as informações trazidas aos autos foram consideradas na decisão prolatada. A diferença reside no fato de que o Distrito Federal não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. A despeito de constar na documentação anexada à contestação cópias de cartas que teriam sido expedidas pela Seção de Pensionistas da Diretoria de Inativos, Pensionistas e Civis, para que a autora/embargada fizesse a opção necessária, tais documentos não foram acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega, para demonstrar a sua efetividade, ônus que lhe incumbia. Então, não há demonstração de que a embargada foi notificada a realizar a opção.
6. A Lei Distrital no 2.834/01 recepcionou a Lei Federal no 9.784/1999, para aplicar aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as suas disposições.
7. Em relação à matéria aqui discutida, naquilo que se refere à notificação da parte autora sobre a necessidade de opção por uma das pensões, ressalta-se as disposições do art. 26 da Lei no 9.784/99, em especial o § 3o, que especifica: “a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado”.
8. O embargante alega que houve omissão quanto a questao relativa as notificacoes expedidas pela Polícia Militar do Distrito Federal, para comparecimento da Autora e exercer a opção por um das duas pensoes, conforme seria observável da documentação de ID 15581472 – pag. 1 a 15.
9. No entanto, consta na referida documentação, na ordem apresentada, a) um documento de notificação da Seção de Pensionistas – SP, da Diretoria de Inativos, Pensionistas e Civis, do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, ID 15581472 – pag. 6, datado de 22/11/2016, sem qualquer comprovante de encaminhamento ou recebimento; b) um comprovante Resumido de Postagem Eletrônica, ID 15581472 – pag. 11, sem endereço de entrega, nem comprovante de recebimento (AR), datado de 26/06/2018; e, c) um documento de notificação da Seção de Pensionistas – SP, da Diretoria de Inativos, Pensionistas e Civis, do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, ID 15581472 – pag. 12, datado de 26/06/2018.
10. Dos aludidos pretensos comprovantes de notificação verifica-se que não foram acompanhados dos devidos comprovantes de recebimento, ou outro meio que assegurasse a certeza da ciência do interessado (§ 3o, do art. 26 da Lei no 9.784/99). Então, não é possível constatar que a embargada tenha sido notificada em momento anterior para realizar a opção entre as pensões, o que implica reconhecer o acerto da decisão colegiada que confirmou a sentença.
11. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
12. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.